Tribunal: TJDFT
Processo: 0722589-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. 1. Praticado o roubo circunstanciado pelo concurso de dois ou mais agentes, com restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, pode-se considerar aquelas na primeira fase, como circunstâncias negativas, e última para majorar a pena na terceira fase.

2. 2. Comprovada a majorante da restrição de liberdade, uma vez que a vítima declarou que foi obrigada pelo réu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a entrar no carro e lá permanecer por cerca de sete quilômetros do local dos fatos, até ser liberada, evadindo-se em seu carro, o que é suficiente para a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

3. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.